Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704453-59.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDO: MARCO AURÉLIO ANTUNES ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU QUESTÃO PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Questões já dirimidas em anteriores decisões preclusas não podem ser suscitadas novamente. 2. Se a decisão recorrida não reapreciou a matéria e se limitou a reconhecer a preclusão do tema, incabível a insurgência por meio do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes, após defenderem a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, no tocante à possibilidade de venda do bem do devedor para aquisição de outro de menor valor. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante às indicadas ofensas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, embora os recorrentes tenham demonstrado a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos “quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.942.363/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, incide o verbete sumular 83 a recursos interpostos com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.956.292/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois o colegiado assim se pronunciou no ID 37105860 – Págs. 8/9 acerca do pedido de venda do bem para assegurar a aquisição de outro de menor valor, verbis: Quanto ao mérito, consoante devidamente demonstrado na decisão ora agravada, houve uma anterior decisão preclusa que apreciou a impenhorabilidade do imóvel do devedor e, considerando o bem como de família, desconstitui a constrição judicial que sobre o referido bem. Essa é a decisão que por via transversa pretende o recorrente reformar sob a alegação de que o bem do devedor pode ser vendido e assegurado a aquisição de outro de menor valor, usando a diferença para quitação dos débitos do insolvente. Para atender a pretensão do recorrente mister levantar o decreto de impenhorabilidade, já precluso, para que se proceda os posteriores atos de alienação. Nesse contexto, não é possível admitir os fundamentos pelo qual o agravante pretende novamente a constrição do imóvel, os quais não foram deduzidos em via recursal contra a decisão que declarou bem de família. Ora, o colegiado não apreciou aquele pleito exatamente por entender que se tratava de matéria alcançada pela preclusão. E que a renovação do tema também se revelou descabida em sede dos embargos de declaração opostos. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Registre que os vetos acima também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.114.811/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015